Tribunal: CARF
Processo: 10950.732784/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero não geram direito a crédito no regime não-cumulativo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico, as referências a entendimentos constantes em decisões deste Conselho ou em decisões judiciais não possuem força vinculante.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.732784/2019-71
ACÓRDÃO
3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FECULARIA LOPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero não geram
direito a crédito no regime não-cumulativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico, as referências a
entendimentos constantes em decisões deste Conselho ou em decisões
judiciais não possuem força vinculante.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
2
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS), juntado às fls. 1554-1563:
Trata-se da lavratura de Auto de Infração, o qual com multa e juros teve um valor
lançado de R$ 5.197.401,25 (sendo R$ 4.465.919,54 de Cofins e R$ 731.481,71 de
PIS), podendo o mesmo ser encontrado às fls. 5 a 18 dos autos. O lançamento se
refere aos períodos de apuração do ano de 2015.
O Termo de Início de Ação Fiscal foi formalizado através do TDPF no 09.1.05.00-
2018-00106-0, em 01/10/2018 (fls. 49 a 52).
Foram solicitados à empresa os seguintes documentos e esclarecimentos:
contrato social e alterações; recibos de entrega da ECD e ECF, com
esclarecimentos de alguns dos registros informados; explicação para a
apresentação de duas ECDs; explicação sobre os lançamentos da conta
“empréstimos dos sócios"; informar a existência de processos de consulta ou
ações judiciais; relação de bens e direitos; cópias de notas fiscais de venda;
créditos presumidos de ICMS; fretes contratados; entre outros.
Estão juntados aos autos: recibos de entrega da Escrituração Contábil Digital (fls.
110 a 111); recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital (fl. 112); contratos de
mútuo (fls. 113 a 116); Declarações de Ajuste Anual de pessoa física (fls 117 a
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
3
147); Livro Razão (fls. 148 a 151); despesas telefônicas (fls. 152 a 154); despesas
de energia elétrica (fls. 158 a 159); cópias do processo de no 5002949-
07.2017.4.04.7003 (fls. 162 a 311); extratos bancários (fls. 338 a 1.008);
lançamentos junto à Alimento Lopes (fls. 1.109 a 1.171); extratos e comprovantes
de pagamento (fls. 1.172 a 1.333); lançamentos junto à Transportadora Lopes (fls.
1.334 a 1.509); entre outros.
Estão também juntados arquivos não pagináveis: vendas feitas para a Fecularia;
apuração do PIS e da Cofins; aquisição de bens utilizados como insumos;
aquisições vinculadas; compras para industrialização; saídas vinculadas; notas
fiscais; conhecimentos de transporte da Transportadora Lopes; LACS; LALUR;
planilha com crédito presumido de ICMS; Correções do Lucro do Exercício;
movimentações da Fecularia Lopes; SPED Contábil; entre outros.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra às fls. 19 a 45.
A fiscalização salienta que a ECF apresentada pelo sujeito passivo possuía
somente os campos cadastrais devidamente preenchidos, estando os demais
campos da referida escrituração sem qualquer dado informado (campos zerados).
Da mesma forma, a ECD apresentada em 29/07/2016 estava sem qualquer
registro contábil (informações zeradas).
O contribuinte foi autuado por apresentar a ECF e a ECD sem quaisquer
informações contábeis e fiscais (processo de no 10950.731102/2019-11).
Observou-se ainda no tocante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) que existiam contribuições devidas apenas para os meses de
setembro a dezembro de 2015, não sendo declarado nada devido para os meses
anteriores.
A contabilidade se baseou nos registros contábeis apresentados pelo contribuinte
no curso do procedimento fiscal. Entre esses, ocorreu a intimação da
apresentação dos documentos relativos às aquisições de “raiz de mandioca", bem
como fosse demonstrada a base legal utilizada para se creditar de tais compras.
No entanto, a fiscalização depurou que tais créditos foram descontados
indevidamente na apuração das contribuições (ver os valores indevidos na tabela
da fl. 29). As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições não têm o condão de permitir ao contribuinte o crédito. Todas as
operações glosadas corresponderiam a operações sujeitas à alíquota zero.
Foi também frisado que as empresas de onde eram compradas essas “raízes de
mandioca” pertenciam aos mesmos sócios do sujeito passivo – Alimentos Brasil
Melhor e Alimentos Lopes (empresas vinculadas pelo quadro societário).
Sobre a fiscalização realizada, deve ser dito que foi feita representação fiscal para
fins penais, diante do fato da caracterização da omissão de rendimentos que
resultou na ausência de recolhimentos das contribuições. No entanto, a multa de
ofício aplicada foi de 75 %.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
4
Foi então dada a ciência do Auto de Infração em 30/01/2020 (ver Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem da fl. 1.516), sendo que o contribuinte
apresentou em 27/02/2020 (de acordo com o Termo de Juntada da fl. 1.531) a sua
impugnação às fls. 1.533 a 1551, na qual, em síntese, faz as seguintes alegações:
- QUE a autuação se deveu a glosa de créditos tributários considerados indevidos
pela fiscalização. Tal apuração se fundamentou na contabilidade apresentada em
meio digital, ou seja, na confrontação do informado em EFD com os registros
contábeis. Foram questionadas as aquisições de “raiz de mandioca" com o seu
respectivo fundamento legal. As glosas se referem a essas aquisições devido ao
fato das mesmas não estarem sujeitas ao pagamento das contribuições.
- QUE haveria irregularidade do procedimento administrativo, pois o mesmo se
originou da apuração de IRPJ e CSLL. Aponta que sem qualquer comunicação
quanto a ampliação do objeto da fiscalização, teve solicitadas informações sobre
aquisições de “raiz da mandioca”. Diz ter então recebido com surpresa o presente
Auto de Infração. Coloca que em nenhum momento foi informado da ampliação
do objeto do Mandado de Procedimento Fiscal, e que assim teria o auditor fiscal
atuado com excesso de poderes. Defende que seja nulo o ato constitutivo desse
Auto de Infração, pois seria embasado em procedimento fiscal irregular.
- QUE a respeito do seu direito ao crédito, argumenta que teria sido advertido
sobre a imprestabilidade da sua contabilidade, mas a autuação teria se baseado
nessas mesmas informações contábeis. Haveria inversão do princípio da
igualdade, discorrendo ainda sobre neutralidade tributária e método indireto
subtrativo. Discorda que as aquisições de insumos sujeitas à alíquota zero, não
possam gerar créditos, pois interpreta de maneira diferente os § 2o, dos arts. 3o,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Coloca que realmente tais insumos são
adquiridos com alíquota zero, mas que são vendidos em operações tributadas.
Comenta que a identidade de benefícios de desoneração entre isenção e
tributação à alíquota zero deve impactar na mesma espécie de tratamento na
interpretação da legislação. Cita julgados. Fala que a citada Solução de Consulta
no 227/2017 dispõe que a vedação ao crédito não se aplicaria nas operações em
que a desoneração ocorra por isenção. Mesmo que se queira interpretar pela
literalidade diante do fato de que se fala em isenção, pelo princípio da igualdade
definido no art. 150 da Constituição Federal deve ser estendido a operações com
alíquota zero.
- QUE haveria ofensa ao regime da não cumulatividade e ao método subtrativo
indireto, diante do fato de que não existiriam restrições ao seu direito de
apropriar créditos, o que seria assegurado pelo art. 195 da Constituição Federal.
Defende que o valor do tributo devido não deve ser apurado pela diferença entre
o calculado na saída diminuído do recolhido na etapa anterior. A vedação no que
concerne à alíquota zero seria injusta e onerosa. Discorre que a aplicação da
alíquota zero não se trataria de forma de não sujeição às referidas contribuições,
visto que há sujeição, mas a alíquota aplicada é zero.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
5
- QUE sobre o princípio da estrita legalidade não permite o creditamento no caso
de não incidência da contribuição, mas no caso de incidência a alíquota zero. As
aquisições de “raiz da mandioca" estariam sujeitos à tributação, embora à
alíquota zero.
- QUE relativamente à penalidade aplicada, a mesma seria exacerbada, visto que
o creditamento seria um direito, não podendo gera uma penalização mais
gravosa. Cita o inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal, assim como julgado.
A multa fixada seria em valor excessivo, suficiente para inviabilizar a vida
financeira da empresa punida, revelando-se confiscatória e com desvio de
finalidade, impondo-se sua anulação. O percentual imposto é abusivo e configura
confisco do patrimônio do contribuinte. Cita doutrina e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
POR FIM, entende que o presente Auto de Infração não pode persistir, devendo
ser revisto, considerando-se todos os seus tópicos alegados, preliminarmente em
razão da irregularidade do processo administrativo. Caso superada essa questão
preliminar, deve ser acolhida sua impugnação, em especial com o fito de afastar a
glosa de créditos de PIS e de Cofins decorrentes de insumos adquiridos com
alíquota zero, quando a sua destinação são produtos com saída tributada pelas
referidas contribuições, de acordo com o teor do § 2o, art. 3o, da Lei no
10.833/2003, seja pela falta de previsão legal para tal glosa, seja pela identidade
com a figuração da isenção, e, ainda, em atenção ao princípio da não
cumulatividade das referidas contribuições.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação improcedente
e manteve o crédito tributário, conforme parte da ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. NÃO PROCEDENTE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno da repartição fiscal de
gerenciamento, controle e acompanhamento da ação fiscal. Eventuais
inobservâncias não são aproveitadas pelo sujeito passivo, nem implicam nulidade
do Auto de Infração, ainda mais, quando as alegadas inobservâncias não
ocorreram.
AQUISIÇÃO DE INSUMO NO MERCADO INTERNO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA
ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo no mercado interno, tributado à
alíquota zero, uma vez que não há previsão legal específica para a apuração de
créditos em relação às operações em que não ocorreram pagamento das
contribuições.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
6
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. NÃO PROCEDENTE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno da repartição fiscal de
gerenciamento, controle e acompanhamento da ação fiscal. Eventuais
inobservâncias não são aproveitadas pelo sujeito passivo, nem implicam nulidade
do Auto de Infração, ainda mais, quando as alegadas inobservâncias não
ocorreram.
AQUISIÇÃO DE INSUMO NO MERCADO INTERNO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA
ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo no mercado interno, tributado à
alíquota zero, uma vez que não há previsão legal específica para a apuração de
créditos em relação às operações em que não ocorreram pagamento das
contribuições.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 1572-1578, por meio do qual, em apertada síntese, repisa parte dos
supracitados argumentos apresentados na impugnação e aduz que a decisão recorrida não
apreciou todos os seus argumentos apresentados na impugnação, tendo direito aos créditos das
contribuições em tela referentes a insumos adquiridos com alíquota zero.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – decisão recorrida
A recorrente assevera que a decisão recorrida não analisou adequadamente os
fundamentos quanto ao seu direito de crédito, limitando-se a reafirmar que o auditor estava
correto quando da lavratura do auto de infração, afastando o seu direito de crédito de insumos
adquiridos com alíquota zero.
Aduz que o órgão julgador deve se manifestar e enfrentar todos os seus
questionamentos, e, no caso do julgamento proferido pela DRJ, não se verifica o efetivo debate
sobre as questões suscitadas.
Sem razão a recorrente.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Sendo assim,
constata-se que a decisão recorrida apreciou a matéria concernente à aquisição de bens sujeitos à
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
7
alíquota zero de forma fundamentada, com o apontamento da legislação pertinente, não havendo
nenhum vício a ser reparado.
Logo, rejeito a preliminar acerca da decisão recorrida.
Mérito - aquisições de bens sujeitos à alíquota zero
Considerando que a recorrente transcreveu decisões do STJ (Superior Tribunal de
Justiça) e mencionou decisão administrativa deste Conselho na peça recursal, cumpre assinalar, no
que diz respeito a decisões proferidas por este Conselho, que tão somente as Súmulas e as
Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) possuem força vinculante e,
portanto, devem ser observadas pelas turmas julgadoras, conforme disposto no art. 123, § 4o, e
no art. 130, § 3o, do Regimento Interno (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Já quanto às decisões judiciais, é cediço que, em regra, não possuem força
vinculante, salvo nos casos dispostos no art. 98 do RICARF, como as decisões judiciais proferidas
pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em sede de controle concentrado (ADI – Ação Direta de
Inconstitucionalidade ou ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade, por exemplo) ou ainda
em julgamento com repercussão geral reconhecida, e pelo STJ sob o rito de recursos repetitivos.
A recorrente sustenta que a situação de fato, insumos adquiridos com alíquota zero
utilizados em operações tributadas, implica no direito ao crédito por melhor atender a sistemática
da não cumulatividade e a aplicação do método subtrativo indireto como forma de apuração das
contribuições, sendo o entendimento que vem prevalecendo tanto na Receita Federal quanto no
Judiciário, devendo ser aplicado ao presente caso.
Sem razão a recorrente.
Os bens adquiridos não estavam sujeitos ao pagamento da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, e, por isso mesmo, a
Fiscalização efetuou as glosas dos créditos referentes a tais bens, de acordo com o art. 3o, § 2o, II,
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.348 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.732784/2019-71
8
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (destaques
nosso)
Da leitura da sobredita legislação, infere-se que, em regra, qualquer aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, incluindo, pois, os sujeitos à alíquota
zero, não gera direito a crédito das contribuições. No caso de bem adquirido com isenção, a
vedação a crédito se aplica apenas quando revendidos ou quando utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Vale
dizer, a aquisição de bens sujeitos à alíquota zero e de bens isentos são casos distintos, no
primeiro caso a vedação é absoluta e no segundo caso é possível apurar crédito de insumo isento
utilizado na fabricação de produtos ou serviços cuja receita de venda será tributada pelas
contribuições.
A recorrente apresenta entendimentos consignados em Soluções de Consulta. É
importante registrar que o entendimento da Receita Federal consignado em Solução de Consulta,
proferida pela Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), não possui força vinculante nos
julgamentos realizados neste Conselho.
Mesmo assim, vale destacar que a Solução de Consulta Cosit 162/2019, mencionada
pela recorrente na peça recursal, não altera em nada as constatações da Fiscalização consignadas
no TVF, uma vez que não se refere à aquisição de bens sujeitos à alíquota zero e sim à aquisição
de bens e serviços isentos e utilizados como insumos na elaboração de produtos ou na prestação
de serviços sujeitos ao pagamento das contribuições.
Da mesma forma, o caso julgado pelo 1a Turma do STJ no REsp 1.259.343/AM se
refere ao aproveitamento de crédito das contribuições sobre insumos isentos, adquiridos por
empresas situadas na Zona Franca de Manaus, de fornecedores localizados fora da área de livre
comércio, ou seja, não tem relação com o caso sob julgamento.
Portanto, em atenção à legislação supracitada, que veda a apuração de crédito
referente à aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, estão corretas as glosas em questão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1605
DF CARF MF
Original